Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700086-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0766503-10.2021.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que suspenda, imediatamente, o vínculo da requerente (agravada) com a Administração Pública a contar do protocolo do pedido de exoneração no SEI realizado em 17/11/2021; para desobrigar o ente público de proceder ao pagamento do vencimento/remuneração à servidora; e, para determinar que o réu se abstenha de promover a abertura de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo público ou de descontos das faltas do respectivo período, enquanto viger a liminar. A parte agravante narra que a agravada está sendo investigada por improbidade administrativa por irregularidades na sua escala de trabalho por um período de 4 anos (2015 a 2019), tendo o processo administrativo sido instaurado em maio de 2020. Afirma que é vedado deferir ao servidor acusado, desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para defesa escrita, a exoneração a pedido (art. 221 da Lei Complementar 840/2011). Alega que o processo administrativo ainda está na fase de instrução, e que a agravada não apresentou defesa escrita, mas apenas defesa prévia. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão ora recorrida. No mérito, requer o indeferimento da tutela de urgência deferida. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A lide discute sobre a temática abarcada pela Lei Complementar n. 840/2011, que assim dispõe em seu artigo 221, in verbis: Art. 221. Salvo quando autorizado pela autoridade instauradora, é vedado deferir ao servidor acusado, desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para defesa escrita: I – gozo de férias; II – licença ou afastamento voluntários; III – exoneração a pedido; IV – aposentadoria voluntária. O juízo de origem determinou que o agravante (Distrito Federal) suspendesse imediatamente o vínculo da requerente (agravada) com a Administração Pública a contar do protocolo do pedido de exoneração no SEI realizado em 17/11/2021, entre outros deferimentos. No entanto, é vedado deferir a exoneração a pedido ao servidor acusado desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para defesa escrita. No caso dos autos, Processo Administrativo Disciplinar 297/2020 foi instaurado em 18/05/2020 (ID 111724368, fl.103 dos autos originários), a Portaria do PAD foi publicada no DODF em 22/06/2020 (ID 111724368, fl.113 dos autos originários), e a defesa prévia da requerente juntada em 18/11/20221 (ID 111724368, fl.236 dos autos originários). Em outras palavras, ainda não houve a defesa escrita pela agravada, de modo que não pode ser deferida a exoneração a pedido, ainda mais quando não há demora injustificada na condução do PAD, como bem assentou o juízo de origem: “Não há o que se falar em mora do Distrito Federal em concluir o Processo Administrativo no297/2020, já que houve sucessivas suspensões dos prazos administrativos, em razão da Lei Complementar 967/2020”. Desta maneira, considerando a gravidade dos fatos imputados à autora, é prudente que se suspenda os efeitos da decisão recorrida para que se analise da melhor maneira os fatos apurados. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da r. decisão ora recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, impugnar o agravo no prazo legal. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 18:18:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator